Tribunal: TJMT
Processo: 1006183-16.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006183-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), VALDINEI ALVES COELHO - CPF: 044.221.531-29 (PACIENTE), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (IMPETRANTE), Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande- MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), THALICA APARECIDA DA SILVA - CPF: 064.932.011-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBINSON FERREIRA FRANCISCO - CPF: 054.807.269-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. PEDIDO
PARA
RECORRER EM LIBERDADE.
ALEGADA DOENÇA GRAVE.
AÇÃO
CONHECIDA E
ORDEM
DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado, em primeiro grau, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão
pelo crime de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei
n.
11.343/2006,
c
.
c
.
art. 29 do CP), com regime inicial fechado, em razão da apreensão de 10,27 kg de maconha. A decisão de primeiro grau manteve a prisão preventiva, indeferindo o direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta ilegalidade da custódia, pleiteando liberdade provisória ou substituição
por prisão domiciliar, alegando doença grave (trombose venosa profunda).

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a concessão da liberdade provisória ao paciente, diante da manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória;

(
ii
) saber se é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
por
alegação de doença grave.

III. Razões de decidir:

1.
Prisão preventiva mantida na sentença com base na quantidade significativa de droga apreendida (10,27 kg de maconha), nos termos do art. 42
,
da Lei
n.
11.343/2006, e no art. 312
,
do CPP, evidenciando a gravidade concreta do delito.

2.
Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n
.
59
,
do STF, pois o juízo de origem afastou expressamente a incidência do § 4º do art. 33
,
da Lei de Drogas, não se reconhecendo o tráfico privilegiado.

3.
A alegação de doença grave não foi comprovada por documentos médicos atualizados e idôneos, não havendo prova da impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.

4.
Ausência de constrangimento ilegal ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem de
H
abeas
C
orpus
denegada.

Tese de julgamento:

“
1.
A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos justifica a fixação do regime inicial fechado e a manutenção da prisão preventiva, mesmo após a prolação de sentença condenatória.

2. A ausência de documentos médicos atuais e específicos inviabiliza a concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde, nos termos do art. 318, II, do CPP
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312 e 318, II; Lei
n.
11.343/2006,
arts
. 33,
caput
e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante n
.
59; STJ, HC 380.114/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.05.2017;
AgRg
no HC n
.
837.330/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FIL
HO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Vanessa Paula Costa em favor de
VALDINEI ALVES COELHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), em razão de sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 1038863-19.2023.8.11.0002, pela prática de tráfico de drogas (33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 29,
caput
, do Código Penal), à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial
fechado
, sob o fundamento da quantidade de entorpecentes apreendidos. Renovou a prisão preventiva para que o paciente permanecesse preso até o julgamento de eventual recurso.

Em 03.09.2024, fo
ram apresentadas
as razões do recurso de apelação criminal pelo paciente,
sendo que
até o presente momento aguarda
m
-se as contrarrazões do recurso.

Em suas razões
n
o presente
writ
o impetrante sustenta que a decisão impugnada violaria o disposto na
Súmula Vinculante n. 59 do, STF
, segundo a qual, reconhecida a figura do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006)
e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59, do CP), impõe-se a fixação do regime
aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
.

No mais, aduz que o paciente
é portador de doença grave – trombose venosa profunda
, conforme documentos médicos anexados aos autos, e que a unidade prisional não dispõe de estrutura adequada para o tratamento
,
circunstância que tornaria sua permanência na penitenciária um risco concreto à sua saúde e integridade física.

Com tais argumentos requer a revogação da prisão preventiva, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do recurso de apelação ou, alternativamente, caso não seja deferida a soltura, ou, alternativamente, requer a concessão de prisão domiciliar em razão do estado de saúde debilitado do paciente.

Juntou documentos (Ids. 271771382 a 271771397, 271794861 a 271794876, 271794878 a 271794881 e 271794883 a 271794896).

Liminar Indeferida
em sede de plantão em recesso forense
(Id.
272848387
).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem
(Id.
273317369
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifestou-se pel
o
não

conhecimento da ação constitucional e, no mérito, pela denegação da ordem pretendida

(Id.
278782367
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, o paciente busca
a concessão da
ordem
com a revogação d
a prisão preventiva, concedendo-lhe o
direito de recorrer em liberdade, suspendendo
a
aplicação do regime de pena imposto pelo

juízo coator
.

O paciente foi condenado
pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
caput
do art. 33
,
da Lei n
.
11.343/2006, em concurso de pessoas (art. 29
, caput
, do CP), à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescida de 750 dias-multa, fixado o regime inicial fechado, sob o fundamento da significativa quantidade de entorpecentes apreendidos
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

No caso em tela verifico que o Juízo de primeiro grau, ao prolatar o aludido édito condenatório, asseverou

que o paciente permaneceu

preso durante toda a instrução,

sendo que a decisão, de forma sucinta, considerando esse fato e aliado com a determinação para o cumprimento inicial da pena em regime fechado, bem como
em razão da gravidade concreta do delito e da significativa quantidade de drogas (10.27 kg de maconha)
,

manteve a prisão

preventiva do paciente.
V
ejamos:

Passo a dosar as penas do réu Valdinei.

Na primeira fase, são favoráveis ao réu: a culpabilidade; os antecedentes criminais, a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências, o comportamento e natureza da droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário.
À toda evidência devem ser valoradas desfavoravelmente a quantidade da droga, 10.27 kg, que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorecem completamente ao réu, já que traficava significativa quantidade da substância
, demandando maior rigor. Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06,
(...)

Assim
, em decorrência da circunstância preponderante desfavorável (quantidade da droga) e levando em conta que no presente caso se tratou de 10.27 kg de maconha, aplico a pena base com elevação em 1⁄2 (metade), ou seja, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa
. Na segunda fase, não há atenuantes nem agravantes. Na terceira fase da dosimetria também não se vislumbram causas especiais de aumento ou diminuição de pena, pelo que a torno definitiva nos moldes acima
. Em razão da circunstância preponderante (quantidade de droga), fixo o regime inicial FECHADO
. Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário-mínimo
, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei nº 11.343/2006. (...)
Do direito de recorrer em liberdade.
Com relação à prisão dos acusados Valdinei e
Thaliça
, verifica-se que está presente a comprovação da materialidade e autoria dos crimes pelos quais são acusados. Além disso,
considerando a gravidade concreta dos delitos que envolvem o transporte de significativa quantidade de drogas ilícitas, como os 10.27 kg de maconha, bem como, o montante da pena e o regime mais gravoso fixando (fechado), o caso é de renovação da prisão preventiva, sendo impositivo que permaneçam presos até o julgamento de eventual recurso.
(Id. 271771395) (grifos meus).

No que se refere ao pleito de aplicação do regime aberto ou à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, constata-se, de plano, a ausência de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia que justifique a excepcional concessão da ordem
ex

officio
, por meio do presente
Habeas Corpus
.

Na espécie, a matéria relativa à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, bem como
a
eventual conversão da pena corporal em penas alternativas, será necessariamente submetida ao crivo do Tribunal competente no julgamento da apelação criminal já interposta pela defesa
na Ação Penal n.
1038863-19.2023.8.11.0002
. Assim, qualquer pronunciamento neste momento processual, por meio da via estreita do
H
abeas
C
orpus
, implicaria indevida
invasão de competência
, o que é vedado no ordenamento jurídico, não se evidenciando qualquer constrangimento ilegal apto a ensejar o afastamento dessa regra processual.

Sobre a possibilidade excepcional de análise de pedido feito em
habeas corpus
,
havendo

a possibilidade de recurso próprio
,
colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
v
erbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM O RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA RECURSAL. BURLA AO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. 2. INTERCEPTAÇÃO FORTUITA DE DIÁLOGO COM ADVOGADO. DIÁLOGO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS FATOS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CPP. 3. DECOTE DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL. VIA INAPROPRIADA. 4. COMPATILHAMENTO DE DADOS ENTRE RECEITA E
MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO TEMA 990/STF. NÃO VERIFICAÇÃO. MEROS DADOS CADASTRAIS. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER DESCONSTITUÍDA NA VIA ELEITA. 5. ATIPICIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO QUANTO AOS CRIMES TRIBUTÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal,
não se admite sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
(...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no HC n. 837.330/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 13/3/2024.) (grifos meus)
.

Desse modo, inexistindo ilegalidade manifesta, a discussão quanto ao regime inicial e à substituição da reprimenda deverá ser ventilada no âmbito do recurso próprio, onde a matéria poderá ser apreciada de forma ampla, inclusive com eventual reexame da dosimetria da pena.

No tocante ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifico que não se encontram preenchidos os pressupostos legais e fáticos necessários para a revogação da custódia cautelar.

Com efeito, consoante expressamente consignado na sentença condenatória, a prisão preventiva foi ratificada com base na gravidade concreta da infração penal cometida, evidenciada, sobretudo, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas – 10,27 kg de maconha –, circunstância que, por si só, denota elevado potencial lesivo à saúde pública e justifica a preservação da custódia, à luz do disposto no art. 312
,
do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que embora o paciente seja primário e possua bons antecedentes, o juízo sentenciante afastou a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33
,
da Lei n
.
11.343/2006), justamente em razão da natureza e da quantidade da substância apreendida, aplicando corretamente os parâmetros do art. 42 da mesma Lei, que assim dispõe:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Portanto, além da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que a quantidade expressiva do entorpecente apreendido – 10,27 kg de maconha – justifica tanto a fixação do regime inicial fechado quanto a manutenção da segregação cautelar, diante da gravidade concreta do delito, nos termos do art. 42
,
da Lei n
.
11.343/2006.

Importa destacar que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença condenatória, afastou expressamente a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (o chamado tráfico privilegiado), exatamente com fundamento na natureza e na elevada quantidade da substância apreendida
.

Nesse cenário, não há falar em violação à Súmula Vinculante n
.
59
,
do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe nos seguintes termos:

Pessoas condenadas por tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4º,
da Lei nº 11.343/2006) devem obrigatoriamente ter regime prisional aberto e ter sua pena de prisão substituída por pena restritiva de direitos
.

Ora,
a obrigatoriedade imposta pelo enunciado vinculante diz respeito aos casos em que o § 4º do art. 33 é efetivamente reconhecido
, o que não ocorreu na hipótese dos autos, razão pela qual a súmula em questão não incide sobre a situação do paciente.

Assim, tendo sido afastado o tráfico privilegiado na origem, a fixação do regime fechado e a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos mostram-se compatíveis com a legislação penal e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não se vislumbrando qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem
.

Cabe registrar que esta tese também deve ser objeto de observância e revisão no recurso de apelação.

Quanto ao pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar, fundado na alegação de que o paciente é portador de trombose venosa profunda, entendo que não restou suficientemente demonstrada a imprescindibilidade da medida excepcional.

A
inda que tenham sido anexados documentos médicos aos autos, tais laudos datam do ano de 2023, carecendo de atualidade e contemporaneidade, elementos indispensáveis à verificação da persistência da enfermidade em estágio que justifique tratamento externo ou regime domiciliar.

Ademais, inexiste nos autos prova técnica idônea e atualizada que comprove

a efetiva gravidade e atualidade da enfermidade
,
a impossibilidade de tratamento no ambiente prisional e

a inexistência de estrutura mínima no estabelecimento para atendimento médico adequado.

A jurisprudência é firme ao exigir prova concreta e atual da impossibilidade de tratamento no cárcere, sendo insuficiente a mera juntada de documentos pretéritos ou genéricos. Ressalte-se que o próprio Juízo de origem, nas informações prestadas, não reconheceu qualquer obstáculo à continuidade do tratamento médico do paciente na unidade prisional, sendo possível, inclusive, o encaminhamento para rede externa de saúde, caso necessário.

Nesse contexto, não restando demonstrada a imprescindibilidade da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, a medida se revela, por ora, desproporcional e precipitada, devendo a questão ser reavaliada caso sobrevenham novos elementos probatórios.

O art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, de fato prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que o réu estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. Contudo, o próprio parágrafo único do dispositivo
exige prova idônea e atual da necessidade da medida, o que não se verificou no presente caso
:

Importante ressaltar que:
...o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP), depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra... (HC 380.114/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017)
.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em
parcial
consonância com parecer ministerial,
conheço
parcialmente
a ação constitucional e, na quadra conhecida,

DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025